Tribunal: TJDFT
Processo: 0711895-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HOME CARE FLEUR DE LIS ASSISTÊNCIA DOMICILIAR LTDA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Brasília, que rejeitou sua impugnação no bojo do cumprimento de sentença requerido por FTR-CLINICA DE REABILITAÇÃO LTDA-ME. Na origem, FTR-CLÍNICA DE REABILITAÇÃO ajuizou ação monitória. A requerida, HOME CARE FLEUR DE LIS foi citada por via postal e não compareceu aos autos. Sobreveio sentença que reconheceu sua revelia e constituiu em definitivo o título executivo judicial. Na fase de cumprimento de sentença, a intimação para pagamento foi endereçada novamente ao mesmo local da citação, porém devolvida com a anotação de que a parte teria se mudado. O juízo considerou válida a intimação, na forma do art. 274, do Código de Processo Civil e, após o decurso de prazo para pagamento, determinou a constrição por meio do sistema SISBAJUD. Realizada o bloqueio parcial, a HOME CARE FLEUR DE LIS compareceu aos autos e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a empresa já não se encontrava naquele endereço desde a citação. A impugnação foi rejeitada, sufragando o entendimento da validade da citação por via postal dirigida à sede da pessoa jurídica e entregue a empregado, quem não ressalvou falta de poderes para recebe-la. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos da impugnação. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o “o provimento do recurso para declarar a nulidade da citação, determinando ainda a liberação da quantia bloqueada na conta da agravante, e seja devolvido o prazo processual para que ela possa exercer o contraditório nos termos da lei”. Preparo regular sob ID 34466991. Tendo em vista que não havia juntado seus atos constitutivos aos autos originários e nem a este recurso, foi oportunizada a regularização de sua representação processual. Sobreveio a juntada do contrato social (ID 34689402). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual a parte apresenta a sua impugnação ao bloqueio de ID 117697475, indicando que não houve a sua citação válida para compor a relação processual nos presentes autos (ID 118075930). Intimada (ID 118220355), a parte exequente indica que a parte devedora é pessoa jurídica, que o mandado de citação foi recebido no seu endereço por pessoa física, devendo prevalecer a teoria da aparência. Eis o necessário. D E C I D O. Sobre a alegada nulidade na citação, vejo que a parte requerida é pessoa jurídica, tendo o mandado de intimação do início do cumprimento de sentença, sido encaminhado via postal, com aviso de recebimento, para o endereço de citação, cuja diligência foi infrutífera (IDs 105873852). Por força do parágrafo único do art. 274 do CPC, foi conhecida a validade da intimação (ID 108734575). Ressalte-se que, após realizado o bloqueio, espontaneamente, a parte executada apresentou-se aos autos com sua peça de impugnação, ora em análise. Ressalte-se que, adotando-se a teoria da aparência, efetuada a citação na sede da pessoa jurídica sem qualquer ressalva da pessoa que a recebe quanto à ausência de poderes para tanto, deve ser considerado válido o ato citatório. Nesse sentido, colhe-se precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça, em Acórdão assim ementado: (...) Assim, REJEITO a alegada nulidade de citação, bem como a impugnação aviada. PRECLUSA ESTA DECISÃO, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), venham os autos conclusos para conversão do valor bloqueado em penhora (ID 117697475). I.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A citação por meio postal está disciplinada no art. 248, do Código de Processo Civil, e considera-se válida a diligência quando, em se tratando de condomínio edilício, o mandado for entregue ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. “Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. § 1o ... § 2o ... § 3o ... § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.” A agravante sustentou que tinha mudado sua sede ao tempo da citação e, no intuito de comprovar sua alegação, anexou comprovante de entrega das chaves e encerramento da locação da sala comercial onde mantinha sua sede. Contudo, a recorrente é pessoa jurídica regularmente constituída e de sorte que seu domicílio é aquele declarado nos atos constitutivos, a teor do art. 75, IV, do Código Civil: Art. 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é: I - ... II - ... III - ... IV - das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. O contrato social encontra-se devidamente arquivado na Junta Comercial, de sorte a dar publicidade acerca de quem são seus sócios administradores e onde se localiza sua sede. E nesse último ponto, o endereço constante no registro como sendo a sua sede é o mesmo onde ocorreu a citação: “CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E ENDEREÇO A sociedade gira sob a denominação social de HOME ARE FLEUR DE LIS – ASSISTÊNCIA DOMICILIAR LTDA, nome de fantasia HOME CARE FLEUR DE LIS, com sede no SHIS QI 11, bloco O, Sala 214, Lago Sul em Brasília-DF, CEP: 71.625-205, podendo abrir filiais, sucursais e escritórios de representações em qualquer localidade do País ou exterior.” Portanto, neste juízo prelibatório não se vislumbra a alegada nulidade da citação endereçada à sede da empresa, assim declarada em seus atos constitutivos, bem como entregue ao funcionário do respectivo condomínio edilício responsável pelo recebimento de correspondência. Nesse sentido, o entendimento desta corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR CARTA COM AR NO ENDEREÇO CONSTANTE NO ESTATUTO SOCIAL DA PESSOA JURÍDICA. VALIDADE. REVELIA. PRELIMINAR REJEITADA. CARÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PELA PARTE DEVEDORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É válida a citação de pessoa jurídica no endereço da sede da empresa, conforme declarado no estatuto social ou atos constitutivos, nos termos do art. 75, inc. IV, do Código Civil. 2. A revelia não desonera o autor de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. A regra prevista no artigo 373, inc. I, do Código de Processo Civil, segundo a qual ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, é, também, aplicável aos casos em que a revelia é decretada. 3. O art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, dispõe que cabe ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4. A condenação da parte por litigância de má-fé é incabível quando não verificada a prática de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil. 5. Apelação desprovida. (Acórdão 1402556, 07238417620218070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator